Tribunal: STF
Processo: Rcl 68140
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Aparecida Silva contra ato do Juízo Federal da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que:



    A reclamante Sra. Maria Aparecida, foi citada para apresentar defesa primeira nos autos do processo criminal n°: 1006208-54.2022.4.06.3800, isto em 18 de março de 2024 – ID: 1496817885 - Certidão de Oficial de Justiça: (...)



    Considerando os feriados nacionais, o prazo para resposta a acusação fluiria em 01 de abril de 2024.



    Antecedendo ao lapso temporal afeto ao artigo 396 C.P.P., este patrono verificou que o feito ainda está em sigilo, contendo diversas cautelares noticiadas na denúncia, inviabilizando assim apresentação de resposta escrita sem amplo conhecimento do feito, logo, e de plano, rogou amplo acesso a todo o processo, temos: (...)



    No dia 02 de abril do corrente, a douta procuradoria reconheceu do vício no feito, manifestando textualmente pela necessária habilitação dos patronos de Maria Aparecida, bem como devolução imediata do prazo defensivo (...).



    Até a presente data, 10 de maio de 2024, a defesa de Maria Aparecida bem como demais corréus, não foram agraciados com o acesso aos autos, comprovo: (...)



    Logo, impossível a sequência do ato, notadamente a realização da audiência aprazada para 15 de maio de 2024, porquanto, está patente o vilipendio a direito Constitucional e Processual de amplo acesso a todo o corpo de prova, mais, ao lapso temporal para a produção da defesa técnica suficiente.



    Requer seja determinada o sobrestamento do feito até a concessão ampla de acesso as defesas de todo o conteúdo existente.



    Solicitei informações à autoridade reclamada, as quais foram prestadas (eDOC 24). 



    A procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade da reclamação, em parecer assim ementado:



    Reclamação. Direito de informação. Negativa de acesso aos autos de ação penal que estava sob sigilo. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Pleitos de devolução do prazo processual para apresentar resposta à acusação; sobrestamento do feito até a concessão ampla de acesso aos autos e cancelamento da audiência na data de 15 de maio de 2024. 



    Juntada das informações noticiando que foi deferido o amplo acesso aos autos, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para os dias 9/7/2024 e 16/7/2024, bem como que foi renovado o prazo para resposta à acusação. Perda de objeto. Parecer pela prejudicialidade da reclamação.



    Após o parecer, o reclamante protocolizou a Petição STF n. 87.260/2024 (eDOC 28), na qual alegou que “apesar de ‘liberado’ o acesso, este não o foi amplo, porquanto, conforme decisão em ata de audiência, o i. o magistrado NEGA à Maria Aparecida prova documental juntada por corréus, porquanto, segundo a visão do mesmo, afeta aos interesses destes, contudo, a nosso sentir, não se pode ocultar de nenhum dos investigados o que anexado no feito, até para que a defesa valores se pertinente a ela utilizar ou não o documento, especialmente, se é pleito de restituição de bens e valores”. 



    Na petição, o reclamante reiterou o pedido de imediato sobrestamento do feito, “até a concessão ampla de acesso as defesas de todo o conteúdo existente, incluindo apensos e conexos, renovando-se o prazo defensivo após a juntada destes e dos documentos apresentados pelo parquet” e que fosse determinado o “cancelamento da audiência aprazada para 19 de julho do corrente ano” (eDOC. 28, p. 4).



    Diante do alegado na Petição STF n. 87.260/2024 (eDOC 28), solicitei novas informações (eDOC 34) ao juízo reclamado, que foram prestadas (eDOC 36).  



    É o relatório.



    Decido.  



    Nas informações apresentadas, verifico que o pretendido acesso aos documentos referentes ao Processo 1006208-54.2022.4.06.3800 foi deferido ao advogado. Transcrevo:



    “Os autos n. 1006208-54.2022.4.06.3800, referência da presente ação, encontram-se em fase de audiência. Naqueles autos, foi oportunizado às Defesas o amplo acesso aos documentos relacionados ao feito e, para que isso ocorresse sem prejuízo aos acusados, a audiência de instrução e julgamento foi adiada duas vezes.



    O feito sobre o qual se alega negativa de acesso, autos n. 1026821-61.2023.4.06.3800, consiste em processo com sentença já proferida há mais de 10 meses, a qual segue anexa à presente resposta, e que atualmente se encontra em grau recursal. Naqueles autos é discutida a restituição de oito veículos com propriedade vinculada à empresa Tributary e seus sócios, questão acessória alheia à reclamante e que este juízo entende não influir na decisão meritória da ação principal.



    Conforme mídia de audiência realizada em 9/7/24 (ID 1526115882), os patronos da então reclamante participaram desse ato conjuntamente com os patronos que ajuizaram a referida ação de restituição, oportunidade em que, lado a lado, partilharam a mesma câmera, sala de escritório e mesa, realizando intervenções e complementações mútuas. 



    Considerando que a visualização de feitos sigilosos se restringe às partes habilitadas, sendo o processo n. 1026821- 61.2023.4.06.3800 cadastrado como sigiloso, este juiz reputa enigmáticas as circunstâncias em que se deu a ciência, pela reclamante, do feito referido.



    Apesar disso, atribuindo às defesas a presunção de boa fé, este juízo entendeu por bem que, previamente à concessão do acesso, fossem ouvidos os patronos da ação de restituição quanto ao seu consentimento no acesso daquele feito pelo reclamante. Ora, se compartilham a mesma mesa de trabalho e o mesmo sistema de videoconferência, a princípio, poderiam compartilhar os autos solicitados. Como isso parece não ter acontecido, é possível que haja razões para que tenha ocorrido dessa forma, motivo pelo qual, por cautela, optou-se por ouvi-los antes de deliberar a respeito. 



    Quanto aos 20 processos fiscais determinados para apresentação pelo MPF, trata-se de medida meramente amostral. Este juízo acreditava que estaria atendendo o interesse da Defesa da reclamante, porque, conforme se verifica em extrato da petição de ID 1523824367, foi solicitada a apresentação de 48 mil procedimentos administrativos de retificação e cópia integral de 196 procedimentos administrativos de restituição/aproveitamento de crédito tributário. Mas diante do inconformismo manifestado pela parte ré, com o atendimento parcial de seu pleito, este juízo não vê nenhum problema em revogar a determinação dirigida ao Ministério Público que, segundo a Defesa contraria o princípio acusatório. No entender deste juízo, os documentos não são relevantes para o julgamento da causa. 



    Em suma, uma vez que os acessos aos documentos requeridos foram regularmente disponibilizados às Defesas, aguardando-se manifestação dos autores do pedido de restituição para deliberação, entendeu-se pela desnecessidade de adiamento, pela terceira vez consecutiva, da audiência designada, a qual já conta com 25 testemunhas intimadas. 



    São estas as informações a serem prestadas, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos” (eDOC 36).



    Assim, não mais subsiste interesse do reclamante a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente